Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES ANTERIOR AO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO.
1. O mero comparecimento do devedor aos autos, dando-se por citado na petição em que foi requerida a homologação do acordo firmado entre as partes e a suspensão da tramitação do processo, sem estar devidamente representado por advogado regularmente constituído, não se mostra suficiente para aperfeiçoar a relação processual. Precedentes
2. A celebração de acordo pelas partes litigantes, anterior ao aperfeiçoamento da citação e sem que esteja caracterizado o comparecimento espontâneo do devedor aos autos, enseja o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e justifica a resolução do processo, sem apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. Evidencia-se a falta de interesse processual do autor, visto que, antes mesmo do aperfeiçoamento da relação processual, firmara acordo extrajudicial com o réu, modificando os critérios de cumprimento da obrigação, previstos no contrato de financiamento que instrui a petição inicial. 3.1. Firmado o acordo, houve desconstituição da mora do devedor fiduciante quanto às parcelas do financiamento, porquanto as partes inovaram no tocante às condições para quitação do saldo em aberto.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.